Tribunal: TJSP
Processo: 1008341-68.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não demonstrados transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida e não como meio de enriquecimento sem causa. 2. Os encargos sucumbenciais foram devidamente fixados, não havendo que se falar em alteração.

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não demonstrados transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida e não como meio de enriquecimento sem causa. 2. Os encargos sucumbenciais foram devidamente fixados, não havendo que se falar em alteração. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.